Tribunal: TJSP
Processo: 2218868-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO PELOS RÉUS À SEGURADORA COM QUEM HAVIAM CONTRATADO SEGURO SAÚDE – CABIMENTO – EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 125, II, DO CPC – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218868-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA JOSÉ ROSENDO DA SILVA e LUIZ BERNARDO DA SILVA, é
agravada SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218868-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Maria José Rosendo da Silva e outro
AGRAVADA: Sociedade Beneficente São Camilo
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto n.o 35239
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
DE
DESPESAS
HOSPITALARES

PEDIDO
DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO PELOS RÉUS À
SEGURADORA COM QUEM HAVIAM CONTRATADO
SEGURO SAÚDE
CABIMENTO
EXEGESE DO
DISPOSTO NO ART. 125, II, DO CPC
DECISÃO
ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
174 (autos principais), do seguinte teor:
“Vistos. Indefiro a denunciação da lide (fls. 98/110). Os denunciantes
requerem afastar as suas responsabilidades ao apontar terceiro sem que
haja hipótese de intervenção obrigatória nesta relação, seja por lei ou por
contrato. Destaco, ainda, que eventual direito de regresso poderá ser
exercido por meio adequado, a fim de viabilizar dilação probatória acerca
da responsabilidade da denunciada. Fls. 171/173: Os réus estão a intentar
o prejulgamento das provas, ao afirmar a pretensão de produção de
provas ... caso não seja esse o entendimento do Douto Juízo...", mas ao
julgador é vedada deliberação desse jaez; assim, renovo a oportunidade
para que os réus cumpram integralmente a decisão proferida (fls. 167),
com o fim de evitar posterior reclamo quanto ao eventual cerceamento de
defesa. Int.”
Sustentam os agravantes que Maria José Rosendo da Silva contratou
seguro saúde com a Sul América Companhia de Seguro Saúde, com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reembolso de despesas médicas e/ou hospitalares; que, em 17/7/2018, foi ao Hospital
São Camilo, credenciado da Sul América, para tratamento de urgência/emergência,
sendo submetida a cirurgia; que no procedimento cirúrgico foi necessária a colocação
de stents, o que, segundo o hospital, foi recusado pela seguradora de saúde; que seu
contrato de seguro não exclui cobertura para a patologia que acometeu a agravante e
para o tratamento necessário para sua cura; que o hospital está lhes cobrando o valor
de um dos stents colocados, mas quem deve responder por esse pagamento é sua
seguradora, que deve ser denunciada da lide.
Pela decisão de fls. 23, foi concedido efeito suspensivo ao recurso,
que é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 27/29).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
É que os agravantes alegam ter direito de regresso contra sua
seguradora na hipótese de serem condenados a pagar ao hospital o valor do material
que foi necessário na cirurgia, de modo que, nos termos art. 125, II, do CPC (“É
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: II- àquele que
estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo”), é cabível que promovam a denunciação
da lide à Sul América.
Nesse sentido, a posição desta Câmara:
“Apelação. Monitória. Prestação de serviços hospitalares. Internação
incontroversa. Denunciação à lide ao plano de saúde. Apendicectomia.
Período de carência. Irrelevância. Situação de emergência caracterizada
que afasta a negativa de cobertura. Precedentes. Sentença reformada.
Recurso provido.” (Apelação Cível no 1037962-05.2016.8.26.0576, 36a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, J. 12 de novembro
de 2019, rel. Walter Exner)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços hospitalares.
Ação monitória. Pedido de denunciação da lide ao plano de saúde.
Contratação demonstrada. Cabimento. Inteligência do art. 125, II, do
CPC. Prestígio aos princípios da economia e da celeridade processual.
Precedentes da jurisprudência. Recurso provido, por maioria de votos.”
(Agravo de Instrumento no 2256644-81.2019.8.26.0000, 36a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, J. 7 de abril de 2020, rel.
Milton Carvalho)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator